Tribunal: TCU
Processo: 027.364/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8754/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.364/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra de Franca Pacheco (XXX.096.344-XX); Keila Cristina Rossi (XXX.020.938-XX); Lenilza Aparecida Leandro Porto (XXX.250.606-XX); Luis Fabiano de Oliveira Sene (XXX.728.156-XX); Max Aparecido Di Martini (XXX.368.927-XX); Mirene de Oliveira Morais (XXX.017.447-XX); Pamela Joice Ribeiro de Oliveira (XXX.233.096-XX); Rogerio Shiguetoshi Miura (XXX.476.401-XX); Sheila Jaqueline Gomes dos Santos Oliveira (XXX.444.989-XX); Sumaia Prata da Silva (XXX.648.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.